Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723607-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGROECOLOGICA CARAJAS COOPERCARAJAS AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E S P A C H O A Agravante, Cooperativa de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás - Coopercarajás, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72741340), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda e balanços contábeis, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator